Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSERÇÃO EM PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRATADO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar eventual fixação indevida de multa cominatória em desfavor da ora agravante.
2. O Juízo singular proferiu decisão por meio da qual salientou que o acórdão transitado em julgado determinou a manutenção das condições dos serviços e produtos anteriormente oferecidos e que a agravada deveria ser incluída no plano de saúde anteriormente contratado.
3. Percebe-se que as aludidas decisões, que determinaram a inclusão da agravada no plano de saúde previamente contratado foram objeto de preclusão, pois não houve a interposição do recurso adequado contra os mencionados atos processuais.
4. É inadmissível o descumprimento do acórdão lastreado em justificativa que já foi rechaçada pelo Juízo singular e que, convém repisar, não foi objeto de impugnação no momento oportuno. 4.1. Essa situação reforça a recalcitrância da recorrente e a necessidade de manutenção da multa cominatória em razão do descumprimento da determinação exarada nos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.